Tribunal: TJMT
Processo: 1013732-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013732-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0003-38 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EZARO MEDINA FABIAN - CPF: 003.663.079-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DORES FABIAN - CPF: 509.149.109-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DORES FABIAN - CPF: 542.300.479-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO KOJI NUMATA - CPF: 005.602.519-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO FLORINDO MEDINA FABIAN - CPF: 506.452.428-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA MELQUIADES - CPF: 313.019.169-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PLAENGE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 02.898.846/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), PLAENGE INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 76.147.578/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
OFERTA DE APÓLICE DE SEGURA GARANTIA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de agravo de instrumento interposto diante do oferecimento da Apólice de Seguro Garantia na Execução Fiscal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT,
que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0502771-60.2015.811.0041, ajuizada em face de
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
,
deferiu o pedido apresentado pelo agravado, no sentido de aceitar o imóvel ofertado à penhora.

Em suas razões recursais, relata o ente estadual que o dinheiro é o primeiro bem a ser indicado na ordem de preferência constante nos artigos 11 da LEF e 835 do CPC/2015 (que têm o nítido propósito de facilitar a execução).

Sustenta que o valor atualizado da dívida ultrapassa o valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões), de modo que o bem ofertado de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), ou seja, praticamente 50% do valor da dívida

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão do juízo singular.

Em decisão de - id. 135133679 -, foi deferido o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões no id. 138491157.

Ausente a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça em face da Súmula no 189/STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT,
que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0502771-60.2015.811.0041, ajuizada em face de
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
,
deferiu o pedido apresentado pelo agravado, no sentido de aceitar o imóvel ofertado à penhora.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada a execução fiscal no
0502771-60.2015.811.0041
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
, na qual visa o recebimento de crédito no valor
R$ 3.578.625,47, atualizado na época do ajuizamento da execução
.

A parte Executada ofereceu um imóvel no valor de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) como garantia.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia cinge-se em saber se é possível aceitar o bem ofertado pela Agravada antes mesmo de se realizar a tentativa de penhora de valores via BACENJUD.

Com efeito, sabe-se que a apresentação de garantia deve observar a ordem estabelecida no artigo 11, da Lei 6.830/80, sendo ônus do devedor comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, não bastando, para tanto, a abstrata e genérica alegação do princípio da menor onerosidade.

O artigo 835 do CPC estabelece que “
a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; (...) V – bens imóveis; (...) §1o. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto
”.

No mesmo sentido, preconiza a Lei no 6.830/80, em seu artigo 11, a ordem de preferência para penhora nas execuções ficais, senão vejamos:

“Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I – dinheiro

II – título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III – pedras e metais preciosos;

IV – imóveis;

V – navios e aeronaves;

VI – veículos;

VII – móveis ou semoventes;

VIII – direitos e ações.”

De outro lado, não obstante ao dinheiro constar na ordem prioritária estabelecida no art. 11 da Lei no 6.830/80, em casos excepcionais, quando cabalmente justificada e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, admitir-se-á a substituição da penhora de dinheiro.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a parte credora pode recusar o bem oferecido para garantir os embargos à execução quando não observada a ordem legal, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. ORDEM DO ART.11 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO OBSERVÂNCIA. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA ON LINE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS.DESNECESSIDADE.1. Inexiste violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line
, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição
.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1174583/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 12/6/2018). (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ).
Na execução fiscal, o executado não tem direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida
no art. 11 da Lei 6.830/1980 e art. 655 do CPC na hipótese em que não tenha apresentado elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC). Em princípio, nos termos do art. 9o, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal.
É do devedor o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis e, para que essa providência seja estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto.
” Precedentes citados: EREsp 1.116.070-ES, Primeira Seção, DJ 16/11/2010; e AgRg no Ag 1.372.520-RS, Segunda Turma, DJe 17/3/2011. REsp 1.337.790-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013.

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL – INTERESSE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1- O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade , só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição. 2- A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor. (N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . PENHORA ON LINE DETERMINADA. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. RECUSA. DEVER DO EXECUTADO DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE AFASTAR A GRADAÇÃO LEGAL DOS BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública, da nomeação feita pelo executado , quando esta não observa a ordem legal de preferência
(REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31/8/2009). Afirma, também, que é prescindível o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização de outros bens, porque os depósitos e as aplicações financeiras passaram a ser considerados preferenciais.

"
A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens oferecidos à penhora fora da ordem de gradação legal insculpida no art. 11 da Lei 6830/80, pois o princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 620 do CPC, tem de estar em equilíbrio com a satisfação do credor
(Resp 1.184.765)"

Todavia, referida regra não é estanque, podendo em situações especiais ser flexibilizada à vista das particularidades do caso concreto e depende de comprovação idônea pelo devedor, à luz do princípio da menor onerosidade , preceituado o art. 620 do CPC, da imperiosa necessidade de afastá-la. Na esteira do STJ "
Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto.
” (EREsp 1.116.070-ES).
Ônus não comprovado pela executada . Realiza-se a execução no interesse do credor, a fim de satisfazer uma obrigação, certa, líquida e exigível, cujo título executivo goza de relativa presunção de liquidez e certeza
. Recurso improvido. (N.U 0038191-78.2016.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016)

No entanto, verifica-se que em contrarrazões a parte executada, ora agravada expõe que ofertou uma Apólice de Seguro Garantia no valor de R$ 12.500.000,00 (doze milhões e quinhentos mil reais), para a garantia do processo de execução fiscal.

Ressalto que a Fazenda Pública Estadual foi intimada a se manifestar quanto ao bem oferecido, não tendo que se falar em decisão surpresa.

Assim, resta evidenciada a perda superveniente do objeto
diante do oferecimento da Apólice de Seguro Garantia na Execução Fiscal
e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023